Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXISTÊNCIA DE ATRASO. NÃO CARACTERIZADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tem-se que o dever de provar obedece a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, que atribui ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e ao réu à apresentação de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.
2. Nos casos em que inexiste elemento de prova a sustentar os direitos perquiridos pela parte autora, de rigor, a aplicação do art. 373, I do Código de Processo Civil, devendo recair sobre esta o ônus da não comprovação de suas alegações.
3. Deu-se provimento ao apelo.